Tribunal: TJSP
Processo: 1028664-08.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO EM CONDOMÍNIO – PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO ACORDADO E TRANSCURSO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ O ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL – POSTERIOR AJUIZAMENTO DA DEMANDA PELA EMPRESA CONTRATADA VISANDO O RECEBIMENTO DE SUPOSTO CUSTO ADICIONAL DERIVADO DE PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA DO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO EM CONDOMÍNIO – PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO ACORDADO E TRANSCURSO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ O ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL – POSTERIOR AJUIZAMENTO DA DEMANDA PELA EMPRESA CONTRATADA VISANDO O RECEBIMENTO DE SUPOSTO CUSTO ADICIONAL DERIVADO DE PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO, OS QUAIS TERIAM SIDO CONSTATADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA – QUESTÃO RELACIONADA À VIABILIDADE TÉCNICA DA INSTALAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA, PORQUANTO INERENTE À EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DA ALEGADA CAUSA DO AUMENTO DOS CUSTOS E DA ACEITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REQUERIDA EM RELAÇÃO AO VALOR COBRADO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028664-08.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE RESIDENCIAL HORTO
FLORESTAL FASE 2, é apelado INFORTMAX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
LTDA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Associação de Moradores do Parque Residencial Horto
Florestal Fase II
Apelada: Work Net Equipamentos e Serviços Ltda (atual denominação
de Infort Max Equipamentos e Serviços Ltda)
Comarca: Sorocaba - 4a Vara Cível
Juiz prolator: José Carlos Metroviche
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
DE
CÂMERAS
DE
VIGILÂNCIA
E
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO
EM CONDOMÍNIO
PAGAMENTO INTEGRAL DO
PREÇO
ACORDADO
E
TRANSCURSO
DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ O ADVENTO DO
TERMO CONTRATUAL POSTERIOR AJUIZAMENTO
DA DEMANDA PELA EMPRESA CONTRATADA
VISANDO O RECEBIMENTO DE SUPOSTO CUSTO
ADICIONAL
DERIVADO
DE
PROBLEMAS
DE
INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO, OS QUAIS
TERIAM SIDO CONSTATADOS POR OCASIÃO DA
REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DO
SISTEMA

QUESTÃO
RELACIONADA
À
VIABILIDADE
TÉCNICA
DA
INSTALAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DA
CONTRATADA,
PORQUANTO
INERENTE
À
EXECUÇÃO
DO
OBJETO
DO
CONTRATO
-
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA DA ALEGADA
CAUSA
DO
AUMENTO
DOS
CUSTOS
E
DA
ACEITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
REQUERIDA EM RELAÇÃO AO VALOR COBRADO -
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA
NÃO DEMONSTRADOS AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 33680
Associação de Moradores do Parque Residencial
Horto Florestal Fase II interpõe apelação em face da sentença que julgou
procedente a ação de cobrança fundada em contrato de compra e venda e
instalação de equipamentos de vigilância, assim o fazendo para condená-
la ao pagamento da importância de R$ 38.746,00 discriminada na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com correção monetária e juros de mora, além de imputar-lhe os ônus
sucumbenciais.
Segundo a apelante, diversamente do que restou
assentado na sentença, os depoimentos prestados pelas testemunhas e o
teor do único documento presente nos autos não são suficientes para se
reputar provado o alegado aditamento contratual com base no qual a
autora deduziu o seu pedido de cobrança, tampouco sua concordância
em pagar à autora o valor indicado. Assim, ausente prova idônea dos
fatos constitutivos do direito alegado pela autora, de rigor o decreto de
improcedência da ação.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Verte dos autos terem as partes, em março de 2012,
negociado a venda e aquisição de câmeras de vigilância e a instalação de
sistema de monitoramento predial, ao custo total de R$ 131.340,00,
integralmente pago pela associação contratante.
Concluídas as obras de instalação do sistema e
devidamente prestados os serviços de monitoramento até o advento do
termo contratual fixado em vinte e quatro meses, em setembro de 2016 a
contratada Work Net propôs então a presente ação de cobrança, dizendo-
se credora da importância de R$ 28.000,00 a título de custo adicional
decorrente de problemas de infraestrutura constatados somente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasião da execução das obras de instalação do sistema, mais
precisamente em razão da necessidade da abertura da camada asfáltica
junto ao meio fio da via para colocação das tubulações e cabos do
sistema, bem como da importância de R$ 14.500,00, esta relacionada
aos danos provocados em partes da estrutura já instalada em decorrência
da realização de obras de conclusão do condomínio de moradores.
A sentença de primeiro grau reputou provados os
fatos constitutivos do direito alegado pela autora na inicial, assim o
fazendo sob os seguintes fundamentos:

Os
testemunhos
colhidos
em
juízo
foram
categóricos, no sentido de afirmarem que foi, de fato, contratados os
serviços extras de instalação das câmeras e de monitoramento do
condomínio.
Conforme o depoimento da testemunha da autora,
Hélio Pedroso dos Santos: “que estava à frente do projeto e mencionou
sobre o corte da calçada e do asfalto... Que a presidência autorizou o
serviço extra. Que o serviço extra, no valor de 40 a 50 mil foi autorizado
pelo condomínio”.
Outra testemunha da autora, Leandro Cândido,
também se manifestou: “... Tinham canos rasos demais e aí alterou o
projeto e foi autorizado pela associação e foi executado. Que as
tubulações foram danificadas pelo trator que foi contratado pelo
condomínio ...”.
A testemunha da requerida, Osmar Ferreira dos
Santos, afirmou que: “... Que confirmou que a empresa requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cortou o asfalto ...”.
Não houve, por parte do requerido, qualquer
contranotificação extrajudicial enviada à autora, argumentando a não
prestação dos serviços.
Contudo, ressalvado esse entendimento, assiste
razão à apelante, sendo de rigor o provimento do seu recurso.
Isso porque, ao firmar o contrato encartado às fls.
12/17 dos autos a empresa autora se comprometeu a executar, sem que
tenha feito qualquer ressalva, dentre outras coisas, “serviço completo de
infra e instalação”. E não há como discutir que somente a ela incumbia
realizar um estudo prévio de viabilidade técnica do empreendimento
antes de assumir uma tal obrigação, avaliando as condições de
infraestrutura do local a fim de elaborar projeto executivo que melhor
atendesse à finalidade do contrato, porquanto diretamente relacionadas
essas atividades à consecução do objeto fornecido pela autora.
Por outras palavras, a presença ou não da rede de
água e esgoto do condomínio em posição muito próxima à superfície das
calçadas das residências, a ponto de não permitir a perfuração dos canais
para a passagem dos cabos do sistema de monitoramento, constitui
circunstância de natureza técnica, inerente à execução do contrato, de
arte que eventuais custos adicionais decorrentes da necessidade da
mudança do projeto inicialmente pensado devem ser suportados
exclusivamente pela fornecedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, tendo a autora falhado ao identificar as
condições da infraestrutura do condomínio, embora presentes todas as
condições para que assim o fizesse, de todo impraticável imputar à
requerida a obrigação de arcar com os supostos custos adicionais, sendo
exclusivamente dela o ônus decorrente de sua desídia.
Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório
erigido nos autos em nada se presta ao acolhimento da pretensão da
autora.
Nesse
sentido,
o
denominado
“Laudo
e
Responsabilidades” (fls. 20/21 dos autos) constitui documento
produzido unilateralmente pela autora após a elaboração do contrato
original, do qual não consta assinatura de nenhum representante da
associação de moradores, além de fazer menção a fatos e circunstâncias
favoráveis tão somente à pretensão deduzida pela requerente, não
havendo, portanto, nenhuma enunciação que exprima concordância da
requerida com o suposto aditamento contratual para recebimento da
quantia preconizada na inicial. Em assim sendo, evidente não representar
referido documento elemento probatório suficiente para justificar
decreto de procedência da demanda.
O mesmo se diga em relação à prova de natureza
testemunhal. As testemunhas que depuseram em juízo nada esclareceram
de concreto sobre a localização da rede de água e esgoto do condomínio,
limitando-se a confirmar a intervenção da autora junto ao asfalto dos
logradouros. Ademais, evidente o interesse do representante legal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora no julgamento da demanda favoravelmente a ela.
E no concernente aos danos que teriam ocorrido por
ação do próprio condomínio a improcedência é ainda mais evidente, na
medida em que os autos não registram um único elemento de prova
nesse sentido.
Em resumo, diante do quadro fático-probatório
delineado acima, forçoso concluir não ter a autora se desincumbido do
ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do que
lhe impunha o art. 373, I, do CPC, sendo de rigor, por conseguinte, a
improcedência da ação.

Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar improcedente a ação, impondo à autora, em razão da
sua sucumbência, o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, ora fixo
em 10% sobre o valor atribuído à causa.
ANDRADE NETO
Relator